Tribunal: TJDFT
Processo: 0765392-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA DE BEM SONEGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO JUSTIFICADA A REDUÇÃO DO VALOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré contra a parte da sentença que fixou o ônus de sucumbência decorrente do reconhecimento do pedido.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de sobrepartilha em razão da não inclusão, na partilha decorrente do divórcio, de crédito trabalhista reconhecido na constância do casamento, (ii) a parte ré teria reconhecido o direito material invocado pelo autor, restringindo sua insurgência à impugnação do valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser suportados exclusivamente pela parte ré à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de sobrepartilha possui natureza contenciosa, pois pressupõe a intervenção do Poder Judiciário para declarar, reconhecer e efetivar direito patrimonial não contemplado na partilha anterior, a partir de provocação da parte interessada. Ainda que tenha existido posterior reconhecimento do pedido, essa circunstância não desnatura a existência de pretensão resistida em sua origem, nem afasta a incidência das regras próprias da jurisdição contenciosa, inclusive quanto à sucumbência.
5. O crédito discutido era de titularidade da ré/apelante, que detinha pleno conhecimento de sua existência e, por isso, tinha o dever de levá-lo à partilha no momento oportuno. A omissão quanto à inclusão de bem comum não pode ser transferida à outra parte, nem utilizada, “a posteriori”, como fundamento para afastar a sua responsabilidade pela propositura da ação de sobrepartilha.
6. A conduta processual da parte ré — resistência inicial, formação da relação jurídico-processual e posterior reconhecimento integral do pedido — afasta a caracterização de mero acertamento e reforça a aplicação direta do art. 90, “caput”, do Código de Processo Civil, combinado com o princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, §§ 2o e 8o, 90, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão no 1974747, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 27.03.2025.